Tribunal: TJMT
Processo: 1034747-64.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034747-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CPR TRANSPORTE COMERCIO E LOCACAO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 43.298.476/0001-63 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ARUANA SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.017.295/0001-58 (APELANTE), ROBSON DE OLIVEIRA PARRAS - CPF: 130.437.758-05 (ADVOGADO), RODANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.433.294/0003-81 (APELANTE), RICHARDSON DELFINO GONCALVES - CPF: 070.707.769-93 (ADVOGADO), RODANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.433.294/0003-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE CARGA. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. HONORÁRIOS READEQUADOS COM FUNDAMENTO NO ART. 85 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por lucros cessantes decorrentes de colisão entre caminhões, determinando a apuração da indenização em liquidação e fixando honorários sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (ii) estabelecer os critérios para a apuração do valor da indenização; e (iii) determinar se a indenização deve observar o limite da cobertura contratual da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil é reconhecida em razão da colisão provocada por veículo em movimento contra caminhão regularmente estacionado, hipótese em que incide presunção de culpa não afastada por prova em contrário.

A paralisação de caminhão de transporte presume a ocorrência de lucros cessantes, sendo devida a indenização nos termos do art. 402 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, com base na média dos três meses anteriores ao sinistro, deduzindo-se 40% a título de custos operacionais, e considerando-se apenas os dias úteis do período de paralisação.

A indenização devida pela seguradora deve respeitar o limite máximo da cobertura contratada na apólice, nos termos dos arts. 757 e 781 do Código Civil.

Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado, com reconhecimento da sucumbência recíproca e vedação à compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARUANA SEGURADORA S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes nº 1034747-64.2023.8.11.0003, intentada por CPR TRANSPORTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAMINHÕES LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ex Positis, de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Os lucros cessantes, estes deverão ser apurados em liquidação de sentenca, devendo a autora colacionar aos autos os valores discriminados dos importes que deixou de auferir em razão do evento danoso, com a devida correção monetária. Condeno ainda a parte demandada nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios a favor do patrono da autora em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o § 2º do artigo 85 do CPC.”
- Id. n.º 322364861.

Em suas razões, de Id. n.º 322364868, a apelante, ARUANA SEGURADORA S.A., insurge-se contra a condenação, argumentando, em suma, que: (i) a prova efetiva dos lucros cessantes não foi devidamente produzida nos autos, pois a autora se limitou a juntar notas fiscais genéricas, insuficientes para demonstrar uma real queda no faturamento ou a impossibilidade de substituição do veículo avariado; (ii) o Juízo
a quo
equivocou-se ao não fixar os parâmetros para a apuração do
quantum
indenizatório, o que deveria ter sido feito para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a apuração do valor observe os seguintes critérios: (i) a dedução de 50% (cinquenta por cento) do faturamento bruto a título de custos operacionais; (ii) a exclusão do período de 30 (trinta) dias referente ao prazo legal para regulação do sinistro, bem como dos domingos e feriados; e (iii) a limitação de sua responsabilidade ao valor da cobertura contratada na apólice de seguro. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para acolher os pleitos subsidiários, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A corré RODANDO TRANSPORTES LTDA., em manifestação de Id. n.º 322364871, informou ter ciência do recurso interposto pela litisconsorte e, por convergir com seus interesses, aderiu às razões recursais, aguardando que os efeitos de eventual provimento se estendam a si, nos termos do art. 1.005 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 322364873, por meio das quais a apelada CPR TRANSPORTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAMINHÕES LTDA. pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se a hipótese de Ação de Indenização por Lucros Cessantes em que, conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

A recorrente, por sua vez, pede a reforma da decisão para que o pleito seja julgado improcedente, ante a suposta ausência de comprovação do dano, ou, subsidiariamente, para que sejam desde logo fixados os critérios para a apuração do
quantum debeatur
.

Pois bem.

A materialidade fática que dá azo à presente controvérsia, conforme se extrai do conjunto probatório, notadamente do Boletim de Ocorrência de Id. n.º 322364417, revela-se incontroversa.

A dinâmica do evento danoso é clara: o veículo de propriedade da autora, ora apelada, encontrava-se estacionado no pátio de um posto de combustíveis, em período de pernoite, quando foi abalroado pelo veículo da corré Rodando Transportes Ltda., que realizava uma manobra para deixar o local.

A presunção de culpa, em tais circunstâncias, recai sobre o condutor do veículo em movimento que colide com outro que se encontra estático e regularmente estacionado. Tal presunção, ademais, não foi elidida por qualquer prova em sentido contrário, restando, assim, assentada a responsabilidade civil pelo acidente.

Superada a questão da culpa, a análise recursal se concentra nas consequências patrimoniais do ato ilícito, especificamente no que tange à condenação por lucros cessantes.

A indenização por danos materiais abarca duas situações distintas: os danos emergentes e os lucros cessantes. Consoante disposto no artigo 402 do Código Civil, salvo às exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

E se tratando de veículo utilizado para transporte, a indisponibilidade gera a obrigação de indenizar o proprietário pelo que deixou de auferir durante o conserto.

Aliás,
“A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento danoso. Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular situação . 8. Recurso especial provido.
(Resp. 1.553.790, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9.11.2016).

Assim, os danos emergentes correspondem aos gastos, danos materiais efetivamente sofridos, em razão da culpa ou dolo de um terceiro; ao passo que os lucros cessantes correspondem àquilo que, em razão do evento danoso, a vítima deixou de lucrar.

No caso dos autos, devido à própria atividade exercida pela parte autora (transporte de cargas), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de auferir lucros.

A propósito, tais orientações doutrinárias acerca do lucro cessante foram referendadas pelo c. STJ, no julgamento do REsp 61.512-SP, figurando como relator o e. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, cuja ementa expressa:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar”, constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. II- O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais.”

Ademais, quando reconhecido o dever de indenizar, mas a extensão não está devidamente caracterizada nos autos, demanda-se a produção de provas em sede executória.

Com efeito, recai a hipótese na norma prevista no art. 509 e parágrafos do novo CPC, ou seja, em que as condicionantes do dano reconhecido contemplam prova futura, em liquidação, de sua extensão, não obstante a existência seja indiscutível.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSERTO DE VEÍCULO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).”
(TJMG. RAC: 10702140611527002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24.10.2019).

Os lucros cessantes, não obstante sejam materiais e concretos, quanto ao período que vai do acidente (de 07 de dezembro de 2022 a 09 de fevereiro de 2023, conforme Id. n.º 322364420), devem ser quantificados em sede de liquidação de sentença.

No entanto, a apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos três meses que antecederam o sinistro, conforme documentos de Id. n.º 322364423, abatendo-se a taxa de manutenção.

A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento danoso. Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular a situação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. RODOVIA. (...) Tratando-se de caminhão de carga de transportador, a paralisação faz presumir os lucros cessantes. A apuração dos lucros cessantes deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, com base no faturamento dos três meses que antecederam o do acidente, descontados os custos operacionais do veículo, adotando-se o percentual da legislação do imposto de renda (40%, conforme INSRF 156/01). (...) APELAÇÃO DO RÉU EVALDO PERES OREQUES NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ SILVA TRANSPORTES LTDA. IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70062366083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 25/02/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS - CAVALO DO CAMINHÃO DANIFICADO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO. 1. A indenização dos danos materiais tem por objetivo restaurar o status quo ante, ou seja, o estado em que se encontrava o lesado antes da ocorrência do ato ilícito. No que tange especificamente aos lucros cessantes, mister se faz esclarecer que a recomposição patrimonial deve abranger não só o que efetivamente perdeu (danos emergentes), mas o que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil . Assim, a pretensão busca restaurar o patrimônio do autor ao estado imaginário caso o acidente não tivesse ocorrido, representando a frustração de um ganho potencial que, se não fosse pelo evento danoso, teria sido obtido. 2.
No que concerne ao valor da reparação por lucros cessantes, deve ser levado em consideração exatamente o período em que o veículo permaneceu imobilizado em decorrência do acidente, cujo valor deve ficar dentro dos limites postos na inicial e razões recursais, bem como calculado com base nos documentos acostados aos autos, com o necessário desconto dos custos operacionais, inclusive os tributos. 3 . A título de custos operacionais do caminhão e tributos, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda, este Tribunal de Justiça tem entendimento determinando o abatimento de 40% do valor bruto auferido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014476620188110010, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto, sem maiores digressões, merece guarida o apelo no ponto para determinar que os lucros cessantes sejam apurados em sede de liquidação de sentença, com base nos valores apresentados dos últimos três meses que antecederam o sinistro, descontados os custos operacionais do veículo no percentual de 40% (quarenta por cento), e considerando-se apenas os dias úteis do período de paralisação.

Adicionalmente, a responsabilidade da seguradora encontra limite no capital segurado na apólice para a cobertura de danos materiais, nos termos dos artigos 757 e 781 do Código Civil. Conforme a apólice de Id. n.º 322364435, o limite para danos materiais é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo a condenação da seguradora observar tal teto.

Com relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, sendo a regra geral a fixação no patamar de 10% a 20% do valor da condenação.

Sendo assim, observo que a decisão recorrida está dissonante com a legislação em vigor, pois em se tratando de demanda em que há condenação, descabe a fixação da verba honorária com base no valor da causa.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Ação declaratória de nulidade de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1539823/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019 - g. n.)

No mais, considerando o tempo de tramitação da demanda, a natureza da causa e o grau de zelo dos procuradores, entendo razoável e justa a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Com a reforma parcial da sentença, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo as custas serem rateadas e os honorários devidos reciprocamente.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de:

a) Determinar que a apuração dos lucros cessantes, em sede de liquidação de sentença, seja realizada com base na média dos rendimentos brutos do veículo nos três meses anteriores ao sinistro, deduzindo-se o percentual de 40% (quarenta por cento) a título de custos operacionais, e considerando-se apenas os dias úteis do período de paralisação;

b) Estabelecer que a responsabilidade da seguradora apelante, ARUANA SEGURADORA S.A., fica limitada ao valor da cobertura para danos materiais previsto na apólice, respondendo a corré RODANDO TRANSPORTES LTDA. solidariamente até este limite e, de forma exclusiva, pelo valor que eventualmente o exceder;

c) Em decorrência da sucumbência recíproca, redistribuir os ônus, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para as rés, solidariamente. Modifico, ainda, a base de cálculo da verba honorária, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, devida reciprocamente entre as partes, vedada a compensação;

d) Estender os efeitos deste provimento parcial à corré RODANDO TRANSPORTES LTDA., por força do art. 1.005 do Código de Processo Civil, ante a manifesta comunhão de interesses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026